Tribunal: TJDFT
Processo: 0006052-63.2016.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. NECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1.O não recolhimento, sem qualquer manifestação, das custas da carta precatória em 10 dias, fundamenta eventual extinção do feito por abandono da causa, nos termos do inciso III do art. 485 do CPC.
2. A extinção do processo por abandono pressupõe o decurso de 30 dias e a intimação pessoal do autor (CPC/2015 485 III §1o).
3. Afasta-se a condenação ao pagamento de multa por oposição de embargos de declaração protelatórios quando a parte não extrapola o seu direito de ação, buscando esclarecimentos, no caso concreto, sobre a fixação de honorários de sucumbência.
4. Deu-se provimento ao apelo dos autores. Deu-se parcial provimento ao apelo do réu.